Tribunal: TJMT
Processo: 0044094-73.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0044094-73.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desapropriação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), AGENOR DE OLIVEIRA - CPF: 006.745.839-49 (APELADO), JULIO TARDIN - CPF: 103.112.701-15 (ADVOGADO), RAFAEL JARA BIGIO - CPF: 010.458.131-09 (ADVOGADO), IRACEMA DE OLIVEIRA - CPF: 006.335.877-88 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – DEFERIMENTO DA LIMINAR – DEPÓSITO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – IMISSÃO DE POSSE – CERTIDÃO DA SRA. OFICIAL DE JUSITIÇA – SENTENÇA EXTINTITVA DA DEMANDA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CUMPRIMENTO DO PRESSUPOSTO PROCESSUAL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 485, IV, DO CPC – AFASTADA –
ERROR IN PROCEDENDO –
DECISÃO DESTOANTE DA REALIDADE FÁTICA – ATO SENTENCIAL CASSADO – RETORNO DOS AUTOS À AÇÃO DE BASE – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – NECESSIDADE DE PERÍCIA – RECURSO PROVIDO, POR OUTROS FUNDAMENTOS.

Trata-se de
error in prejudicando
, quando o Magistrado deixa de observar os requisitos formais necessários para a prática do ato, culminando num decisório nulo
.

Deve ser desconstituída a sentença, e determinada a remessa dos autos ao Primeiro Grau, para o devido processamento, quando a causa não se encontrar madura para o julgamento pelo Relator.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Ação de Desapropriação com pedido de liminar para Imissão Provisória na Posse n. 44094-73.2013.8.11.0041, extinguiu a ação, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC, por ausência de depósito prévio da indenização para a imissão da posse.

Alega o Estado de Mato Grosso que o depósito é pressuposto para o deferimento da liminar na ação de desapropriação, ou seja, da imissão da posse da propriedade imóvel e não elemento necessário para o regular desenvolvimento do processo.

Posto isso, requer a reforma da sentença, para que seja determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento do feito, independente de depósito prévio do valor da indenização.

Os Apelados foram intimados, contudo, não apresentaram as contrarrazões (id n. 9574494).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (id n. 14387998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020